Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-12.2024.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009819-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 796.260.251-15 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (APELADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (APELADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA PERICIAL PELO ESTADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Lucilene Maria de Souza contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada contra o Espólio de Joel Gomes de Castro, sob o fundamento de ausência de memorial descritivo do imóvel usucapiendo. O juízo de origem concedeu à autora o benefício da justiça gratuita, mas não custeou a elaboração dos documentos exigidos, determinando a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de planta e memorial descritivo como condição para o recebimento da petição inicial caracteriza cerceamento de defesa quando a parte é beneficiária da justiça gratuita; (ii) estabelecer se as despesas com a produção da prova pericial devem ser custeadas pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita concedida à parte autora abrange a produção de prova pericial necessária ao regular processamento da demanda, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

A exigência de memorial descritivo e planta do imóvel como condição para o recebimento da petição inicial impõe ônus financeiro incompatível com a condição de hipossuficiência da autora, podendo a prova ser produzida na fase instrutória.

O Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, em ações de usucapião, a ausência de tais documentos não pode obstar o prosseguimento do feito, cabendo ao juízo requisitar a perícia às expensas do Estado quando se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de memorial descritivo e planta do imóvel como condição para o recebimento da petição inicial não pode inviabilizar a ação de usucapião proposta por parte beneficiária da justiça gratuita.

2. Em se tratando de parte hipossuficiente, a perícia necessária para elaboração de memorial descritivo e planta do imóvel deve ser custeada pelo Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCILENE MARIA DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência de Espécie Extraordinária de Bem Imóvel Urbano” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
JOELITA GOMES DE CASTRO,
que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

261609845),

indeferiu a petição inicial
e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

A parte apelante em suas razões,
(ID.

261609846), alega a ação de usucapião foi proposta para reconhecimento do domínio de um lote urbano de 360 metros quadrados, adquirido pela apelante por contrato particular de compra e venda, com posse mansa e pacífica desde 2014. Foram juntados aos autos diversos documentos comprobatórios, tais como contrato de compra e venda, planta do imóvel construído, comprovantes de IPTU, matrícula do imóvel e declarações dos confrontantes.

Aduz que a sentença indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de memorial descritivo do imóvel. A decisão não considerou a hipossuficiência da demandante, e o fato de que esses documentos poderiam ser produzidos durante a instrução.

Afirma que a sentença é nula pelo cerceamento de defesa, pois a apelante, beneficiária da justiça gratuita, não pode ser onerada com custos para elaboração dos documentos exigidos.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por LUCILENE MARIA DE SOUZA contra o ESPÓLIO DE JOEL GOMES DE CASTRO, representado por sua inventariante Gilciléia Barbosa de Castro, com o objetivo de obter a prescrição aquisitiva de um lote urbano situado em Barra do Garças-MT.

O magistrado de 1º grau em sede interlocutória concedeu à autora, ora apelante, a gratuidade de justiça, e, determinou a apresentação da planta e o memorial descritivo do imóvel.

Em resposta a parte autora esclareceu as inconsistências apontadas, contudo, não cumpriu integralmente a decisão judicial, uma vez que não apresentou o mapa e o memorial descritivo exigidos, o que motivou o indeferimento da petição inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado existência de nulidade diante da justiça gratuita deferida, devendo a perícia ser custeada pelo Estado.

A questão é simples e dispensa maiores delongas. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor/apelante é integral e abrange, inclusive, a produção de prova pericial (CPC, art. 98, § 1º, VI), de modo que se mostra perfeitamente admissível a sua pretensão de que as despesas referentes à elaboração do mapa e memorial descritivo sejam atreladas à própria ação de usucapião, e, então, contempladas pelo benefício da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que:

“não há dúvida de que o imóvel deve ser identificado e individualizado pelo autor da demanda. O novo CPC não tratou da matéria, enquanto o Código Civil, nos artigos 1.238 a 1.244, cuida das várias espécies de usucapião. Bem observando essa determinação legal, os apelantes adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula. É o quanto basta. (...). Ademais, tratando-se de parte hipossuficiente, representada nos autos pela Defensoria Pública, o juízo pode requisitar o documento” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0001235-34.2015.8.11.0021, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Deferido à parte autora os benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 1.060/50.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0006826-28.2015.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora. A ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI 1017445-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Logo, estando o imóvel usucapindo satisfatoriamente descrito na petição inicial e a exigência de mapa e memorial descritivo para o recebimento da petição inicial revela-se desnecessária nesta fase postulatória, sobretudo por poder ocasionar custos desnecessários à pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento da ação, devendo as despesas com a elaboração levantamento topográfico e o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ocorrer às expensas do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025